Tribunal: TJBA
Processo: 0140468-21.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0140468-21.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JANAILSON SANTOS LIMA e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, LARISSA GUEDES MENEZES, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. SOLDO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 47, §1º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DA BAHIA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF (ADI 3777). GARANTIA DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA QUE SE REFERE AO VALOR TOTAL PERCEBIDO PELO SERVIDOR E NÃO AO SOLDO ISOLADAMENTE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PRETENSÃO DE REVISÃO NO MESMO PERCENTUAL E ÉPOCA DO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM IRDR (TEMA 02 TJ/BA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária visando o reajuste do soldo para valor igual ou superior ao salário mínimo, a revisão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos mesmos percentuais do soldo e o pagamento das diferenças retroativas desde março de 2003. II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de se determinar que o soldo, enquanto parcela da remuneração dos policiais militares, não seja inferior ao salário mínimo, e que a GAP seja atualizada nos mesmos percentuais de reajuste do soldo. III. Razões de decidir: 1. O art. 47, §1º, da Constituição Estadual da Bahia, que estabelece que "o soldo do policial militar nunca será inferior ao salário mínimo fixado em lei", foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 3777. 2. Conforme jurisprudência consolidada, a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, da CF, refere-se à remuneração global do servidor, e não ao vencimento básico (soldo) isoladamente, sendo vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF. 3. Quanto à Gratificação de Atividade Policial (GAP), o IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02) fixou tese no sentido da impossibilidade de sua revisão no mesmo percentual e época do reajuste do soldo, reconhecendo ainda a revogação tácita do art. 110, §3º da Lei nº 7.990/2001 pela Lei nº 10.962/2008. IV. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade por força do art. 98, §3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CE/BA, art. 47, §1º; CPC/2015, arts. 85, §11 e 98, §3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 102 e art. 110, §3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º; Lei Estadual nº 10.962/2008; Lei Estadual nº 11.920/2010; Súmula Vinculante nº 4/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3777, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 19/11/2014; STF, ADI 751/GO, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 09/05/2019; TJ-BA, Apelação 05061776420178050113, Rel. Des. LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, j. 31/10/2023; TJ-BA, IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), Rel. Des. MARCIA BORGES FARIA, j. 11/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0140468-21.2008.8.05.0001, tendo como Apelantes JANAILSON SANTOS LIMA e outros e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA